Tribunal: TJBA
Processo: 8145469-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145469-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSENICE BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ABONO ANUAL. ART. 40 - LEI 8.213/90. DEVIDO. DECORRÊNCIA LÓGICA. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, deixou de analisar os pedidos constantes nas alíneas "d", "f" e "g" da peça recursal, bem como considerou o pleito de abono anual como inovação recursal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos pedidos das alíneas "d", "f" e "g" da apelação; (ii) verificar a necessidade de modulação dos efeitos da concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (data para término) e (iii) saber se o pleito de abono anual configura inovação recursal, a impedir sua análise. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado, de fato, omitiu-se quanto à apreciação dos pedidos formulados nas alíneas "d", "f" e "g" da apelação, configurando omissão sanável via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Os pedidos das alíneas "d", "f" e "g" da apelação não foram formulados na petição inicial, configurando inovação recursal, o que obsta sua análise nesta fase processual. 5. O Acórdão embargado manifestou-se sobre a duração do auxílio, sendo desnecessária a complementação requerida. 6. O abono anual, previsto no art. 40 da Lei nº 8.213/90, constitui gratificação de natureza acessória ao benefício principal, sendo devido independentemente de pedido expresso na exordial, uma vez que decorre de imperativo legal. 7. Precedentes jurisprudenciais do TJSP e do TRF1 reconhecem que o abono anual é consectário legal da concessão do benefício principal, sendo devido por imposição legal. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão e contradição apontadas e acolher somente o pleito de condenação da autarquia federal ao pagamento do abono anual proporcional. Tese de julgamento: "O abono anual, previsto no art. 40 da Lei nº 8.213/90, é devido por imperativo legal e não configura inovação recursal quando o benefício principal é concedido judicialmente.“ Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8145469-20.2023.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Embargante JOSENICE BARBOSA DOS SANTOS e Embargada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça